Tribunal: STJ
Processo: 0000025-58.2011.4.02.5004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1367283 - RJ(2018/0244438-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSÉ FERNANDO BRAVO
ADVOGADO
: BRIAN CERRI GUZZO - ES009707
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
ADVOGADOS
: MARCELO PACHECO MACHADO - ES013527
OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES013449
ISABELLA CARVALHO DE MUNER - ES027855
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTRUÇÃO SOBRE FAIXAS
DE DOMÍNIO E
DE RODOVIA FEDERAL. NÃO
NON EDIFICANDI
IMPUGNADOS, DE FORMA ESPECÍFICA E CONCRETA, OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE
(SÚMULAS N. 7 E N. 83 DO STJ.) APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO
STJ.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem (Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ). Incidência do
do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56113754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fcd7f091-4cbb-4a77-994d-71919941eab8

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fcd7f091-4cbb-4a77-994d-71919941eab8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1367283 - RJ(2018/0244438-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSÉ FERNANDO BRAVO
ADVOGADO
: BRIAN CERRI GUZZO - ES009707
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
ADVOGADOS
: MARCELO PACHECO MACHADO - ES013527
OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES013449
ISABELLA CARVALHO DE MUNER - ES027855
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTRUÇÃO SOBRE FAIXAS
DE DOMÍNIO E
DE RODOVIA FEDERAL. NÃO
NON EDIFICANDI
IMPUGNADOS, DE FORMA ESPECÍFICA E CONCRETA, OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE
(SÚMULAS N. 7 E N. 83 DO STJ.) APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
DO
STJ.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem (Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ). Incidência do
do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ FERNANDO BRAVO contra
decisão por mim proferida, por meio da qual não foi conhecido o respectivo agravo em
recurso especial, nos termos na ementa a seguir transcrita (fls.1775-1780):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONSTRUÇÃO SOBRE FAIXAS DE DOMÍNIO E NON
DE RODOVIA FEDERAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE
EDIFICANDI
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTOS (SÚMULAS N. 7 E 83 DO
STJ). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Pondera a parte agravante que (fls. 1789-1800):
Documento eletrônico VDA55776597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 4d904209-631b-4963-b8e5-c6778e9018a5

[...]
Como acima abordado, a decisão monocrática de fl.
que não
1775/1780,
conheceu do Agravo em Recurso Especial que, em síntese, entendeu que o
Agravante “não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção do decisum que
não admitiu o apelo nobre.”
[...]
Ocorre que, diferentemente do que aborda a decisão, o recurso do
Agravante não foi limitado a demonstrar as razões pelas quais não haveria
incidência das súmulas 7 e 83 do STJ.
[...]
Ou seja, não se pretende reanalise de matéria fática por esse Tribunal, mas
que seja determinado que o Tribunal a quo cumpra o disposto no art.
§1o,
art. 489,
incisos IV, do CPC/2015.
[...]

Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 1804-1806 e 1809-1813).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 2a REGIÃO pela aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Contudo, a parte
agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou, de forma específica, esses
fundamentos.
Com efeito, na linha da decisão agravada (fls.1775-1780), quanto ao óbice da
Súmula n. 7 do STJ, nas razões do agravo em recurso especial, "[o]ptou-se por replicar
os argumentos já lançados no recurso especial para dizer que 'não se tratar de apreciação
de matéria fática por esse Tribunal
mas de correção de erro de julgamento do
ad quem,
Tribunal
".
a quo'
A propósito, o trecho do agravo em recurso especial (fls. 1667- 1677):

[...]
A Decisão Agravada entendeu que debate no especial encontra óbice na
súmula no 7 do STJ, pois “não restou demonstrado, sem necessidade de exame dos
fatos e provas, que o julgado contrariou os dispositivos legais citados ou, ainda, que
conferiu à lei federal interpretação divergente”.
O Agravante interpôs Recurso de Apelação, fundamentando o pedido de
reforma da sentença, entre outros, pela seguinte questão (iten IV, fls. 257):
[...]
Documento eletrônico VDA55776597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 4d904209-631b-4963-b8e5-c6778e9018a5

No caso em apreço, os Acórdãos Recorridos limitaram-se a examinar os
dois primeiros pontos controvertidos, omitindo- se, por outro lado, a enfrentar as
respostas aos últimos dois pontos, que podem ou poderiam ser, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador de primeiro grau.
O pedido recursal presente no tópico “3”, tem por base pedido de nulidade
absoluta devidamente prequestionado - por ofensa ao disposto no §2o do
e
art. 331
333, II do
bem como por violação aos artigos 342, II e 489, §1o, incisos I
CPC/1973,
a IV, do
ou seja, em razão de “error in procedendo”, cuja matéria é de
CPC/2015,
ordem pública.
O que se pretende, efetivamente, é que seja analisado tão somente as
nulidades praticadas pelo juízo de 1a instancia (matéria de ordem pública), com a
consequente nulidade dos atos posteriores e envio a instancia de origem para
produção das provas requeridas.
O mesmo ocorre em relação as ofensas constantes do tópico “4”, onde se
pleiteia que o Tribunal a quo enfrente tese defensiva (artigo 1.275, V do Código
Civil) capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, incisos IV,
do
, pois lhe fora devolvida toda apreciação das matérias (art. 1.022,
CPC/2015)
inciso II e seu parágrafo único, inciso II).
Ou seja, não se pretende reanalise de matéria fática por esse Tribunal, mas
que seja determinado que o Tribunal a quo cumpra o disposto no art.
§1o,
art. 489,
incisos IV, do CPC/2015.
Por fim, não é diferente o pedido constante no tópico “5” do Recurso
Especial, onde se pleiteia que o Tribunal a quo enfrente tese defensiva (“error iuris
in iudicando” - negativa da prestação jurisdicional - 1.013, I e III, DO
e
CPC/2015)
faça a análise correta das provas, com fundamento no (art. 489, §1o, incisos IV, do
, pois lhe fora devolvida toda apreciação das matérias (art. 1.022, inciso
CPC/2015)
II e seu parágrafo único, inciso II).
[...]

Nas razõs do agravo interno (fls. 1789-1800), adotou-se a mesma linha
argumentativa, limitando-se a replicar os argumentos do agravo em recurso especial,
para concluir que "não se pretende reanalise de matéria fática por esse Tribunal, mas que
seja determinado que o Tribunal a quo cumpra o disposto no art.
§1o, incisos IV,
art. 489,
do
".
CPC/2015
Assim, verdadeiramente, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de
maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não
controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado
reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível
examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade
(art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil).
Nesse sentido:

[...]
X. Com efeito, no ‘recurso com fundamento na Súmula 7 do STJ, é de
rigor que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as
Documento eletrônico VDA55776597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 4d904209-631b-4963-b8e5-c6778e9018a5

devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão
independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a
apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no
acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do
reexame fático-probatório’ (STJ, AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.009.427/CE,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
. Em igual
23/06/2022)
sentido: ‘A impugnação do óbice da
exige do recorrente o cotejo
súmula 7/STJ
analítico entre a decisão e suas razões recursais, a fim de demonstrar a ausência de
necessidade de reexame de fatos e provas. A simples alegação de se tratar de
revaloração probatória é insuficiente para a impugnação do referido óbice’ (STJ,
AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.788.623/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
. Adotando igual orientação: STJ, AgInt
25/08/2022)
no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
AREsp 1.891.981/PE,
DJe de 10/08/2022.
XI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.816.305/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/4/2023,
28/6/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.770.082/SP,
(Desembargador Convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Ademais, quanto ao óbice da Súmula n. 83 do STJ, a parte agravante disse
apenas que "a decisão agravada em momento algum cita os fundamentos para que o
recurso seja inadmitido, afrontando o disposto no § 1o, incisos I a IV, do art. 489,
" (fls. 1676-1677).
CPC/2015
Ou seja, deixou de demonstrar, por meio da indicação de julgados
contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta Corte Superior
de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a Súmula n. 83 do STJ,
ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial tratam de questões que
não são análogas à do caso examinado nestes autos.
Nesse sentido:

[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55776597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 4d904209-631b-4963-b8e5-c6778e9018a5

2. ‘A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração
por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de
, o que não ocorreu na hipótese’
distinguishing
(AgInt no
S, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.168.637/R
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.147.724/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
30/3/2023.
Portanto, mantida incólume a decisão agravada, é inarredável a incidência do
do CPC e da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
art. 932, inciso III,
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.141.230/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/12/2022,
)
19/12/2022.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 4d904209-631b-4963-b8e5-c6778e9018a5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.367.283 / RJ
Número Registro: 2018/0244438-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000255820114025004
00001553820174025004
1553820174025004
201150040000259
201400001062271 255820114025004
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ FERNANDO BRAVO
ADVOGADO
: BRIAN CERRI GUZZO - ES009707
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
ADVOGADOS : MARCELO PACHECO MACHADO - ES013527
OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES013449
ISABELLA CARVALHO DE MUNER - ES027855
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSÉ FERNANDO BRAVO
ADVOGADO
: BRIAN CERRI GUZZO - ES009707
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
Documento eletrônico VDA56078323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:22
Código de Controle do Documento: 7bd887eb-eed1-45b3-bdcc-361e03b142aa

AGRAVADO
: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
ADVOGADOS : MARCELO PACHECO MACHADO - ES013527
OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES013449
ISABELLA CARVALHO DE MUNER - ES027855
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:22
Código de Controle do Documento: 7bd887eb-eed1-45b3-bdcc-361e03b142aa